Tribunal: STF
Processo: HC 164583
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerado o envolvimento em organização criminosa relacionada à prática de roubo a carros-fortes e instituições financeiras, bem assim a apreensão de objetos para furar pneu, substância explosiva e arma de fogo, tem-se dado a sinalizar a periculosidade, sendo viável a custódia cautelar.